Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-13.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o DETRAN/DF a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os acréscimos legais, a título de indenização por danos morais.
2. O réu/recorrente sustenta que a inscrição do nome do autor/recorrido em dívida ativa não gerou danos morais indenizáveis e que o valor arbitrado é exorbitante. Requer a improcedência do pedido inicial ou, quando não, a redução do valor.
3. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 58407179).
4. No caso, o autor deixou de cumprir a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao Detran, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. A omissão do autor, no entanto, foi suprida em 22/10/2012, ocasião em que o Detran foi comunicado da venda do veículo e, a partir desta data, a responsabilidade pelos débitos do veículo deveria ter sido transferida para a compradora, Edna Lucia Cardozo Martin (ID 58407133 - Pág. 25).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." E âmbito distrital, o art. 1o, §8o, da Lei no 7.431/85, determina a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, incluindo o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
6. Nesse contexto, foi indevida a inscrição do nome do autor na dívida ativa, por força de dívidas constituídas em data posterior à comunicação de venda do veículo, quais sejam, débitos decorrentes do IPVA vinculado ao veículo HONDA CIVIC, placa EQN9733, vencidos no período de 2014 a 2019 (ID 58406786 - Pág. 1).
7. Outrossim, evidenciada a indevida inscrição do nome do autor nos cadastros da dívida ativa, exsurge para o Distrito Federal o dever de indenizar pelo abalo moral ocasionado, notadamente porque a comunicação de venda do veículo foi feita em 2012 e as cobranças perduraram até 2019. Com efeito, o dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa tem natureza in re ipsa, de modo que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa à imagem, que são presumidos. (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais fundamentos da sentença.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.

11. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95). Isento de custas.